Tribunal: TJPA
Processo: 0811612-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811612-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: PABLO SOARES DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RUROPÓLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33, “CAPUT” E 35, “CAPUT”, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 14, “CAPUT”, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 180, “CAPUT”, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva (fls. 62-64 ID nº 10804597) nem nas de indeferimento de sua revogação (fls. 71-72 ID nº 10804599; fls. 105-108 ID nº 10804608), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime evidenciado pelas circunstâncias do flagrante delito, “considerando que no momento da prisão em flagrante dos denunciados foram encontrados uma pistola marca Taurus, calibre 40 mm, com a numeração e identificação suprimida, carregada com diversas munições do mesmo calibre, sendo observado que a mesma apresenta um brasão que presume ser do Estado do Pará, com a letra P raspada e pouco visíveis, um revólver de marca Taurus, 38 mm, totalmente municiado e na mochila apreendida foram encontrados material entorpecente, como Crack em pedra, petecas de Crack e Cocaína, embaladas em papel alumínio e plástico na cor verde além de uma quantia em dinheiro e munições de calibre 38 mm.”, aliado ao fato de ter ocorrido em pequena cidade interiorana do estado do Pará e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, diante da “certidão positiva de antecedentes criminais do acusado Pablo Soares dos Santos”.

- De fato, a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

- Improcede o pedido de concessão de prisão domiciliar, pois, além de formulado de maneira genérica sem declinar as razões, não encontra amparo nos permissivos legais (CPP, art. 318) e na jurisprudência pátria

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

PABLO SOARES DOS ANJOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800110-08.2022.8.14.0073.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 18/02/2022, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 14, “caput”, da Lei nº 10.826/2003 e art. 180 do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Fora requerida a revogação dessa custódia por duas vezes, porém os pleitos restaram indeferidos.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa, profissão definida.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319)
ou prisão domiciliar
sem declinar as razões para esse último pleito.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura.

No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 44-46 ID nº 10707604).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 52-53 ID nº 10804595) e colacionou documentos.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 116-124 ID nº 10842342).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se da denúncia que,
na data de 18 de fevereiro de 2022, por volta das 17h, policiais militares e civis, durante diligências com finalidade de localização de paradeiro de motocicletas furtadas e roubadas no município de Rurópolis, na BR 230, depararam-se com dois homens, os quais, aparentemente, estavam tentando se levantar do chão por terem caído de uma motocicleta Honda Bros, cor preta. Foram abordados pelos policiais, momento em que foram encontradas uma pistola marca Taurus, calibre 40 mm, com a numeração e identificação suprimidas, carregada com diversas munições do mesmo calibre, sendo observado que apresentava um brasão que presume ser do estado do Pará, com a letra P raspada e pouco visível e, numa mochila, foram encontrados material entorpecente, como crack em pedra, petecas de crack e cocaína, embaladas em papel alumínio e plástico na cor verde, além de uma quantia em dinheiro e munições de calibre 38 mm e um revólver de marca Taurus, 38 mm, totalmente municiado. Após, foram encaminhados à Delegacia de Polícia local para as providências cabíveis, onde foram identificados como os denunciados Dheimerson Lima França e o paciente Pablo Soares dos Santos, além de serem reconhecidos pelos policiais militares como sendo assaltantes perigosos da região de Santarém, sendo imputados os crimes insertos nos arts. 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 14, “caput”, da Lei nº 10.826/2003 e art. 180, “caput”, do CP.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva
(
fls. 62-64 ID nº 10804597)
nem nas de indeferimento de sua revogação
(fls. 71-72 ID nº 10804599; fls. 105-108 ID nº 10804608),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto

do crime
evidenciado pelas circunstâncias do flagrante delito,
“considerando que no momento da prisão em flagrante dos denunciados foram encontrados uma pistola marca Taurus, calibre 40 mm, com a numeração e identificação suprimida, carregada com diversas munições do mesmo calibre, sendo observado que a mesma apresenta um brasão que presume ser do Estado do Pará, com a letra P raspada e pouco visíveis, um revólver de marca Taurus, 38 mm, totalmente municiado e na mochila apreendida foram encontrados material entorpecente, como Crack em pedra, petecas de Crack e Cocaína, embaladas em papel alumínio e plástico na cor verde além de uma quantia em dinheiro e munições de calibre 38 mm.”,
aliado ao fato de ter ocorrido em pequena cidade interiorana do estado do Pará e a necessidade de se evitar a
reiteração delitiva
, diante da
“certidão positiva de antecedentes criminais do acusado Pablo Soares dos Santos”.

De fato, a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim,
improcede o pedido de concessão de prisão domiciliar,
pois, além de formulado de maneira genérica e sem declinar as razões, não encontra amparo nos permissivos legais (CPP, art. 318) e na jurisprudência pátria

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência com a mesma
ratio
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).

2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com "4 (quatro) porções de pasta base de cocaína, com peso bruto total de 174,57 gramas, 204 (duzentas e quatro) porções de cocaína, com peso bruto total de 200,46 gramas; e 1 (uma) porção de maconha, com peso bruto total de 22,52 gramas."

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 760.258/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/09/2022